Tribunal: TJBA
Processo: 2000017-33.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Agravo em Execução Penal: 2000017-33.2026.8.05.0080 Processo do 1º grau: 2000810-06.2025.8.05.0080 Agravante: João Lucas Santos de Jesus Advogada: Silvimar Charlles (OAB/BA 73.342) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Semiana Silva de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME. PORTARIA JUDICIAL QUE ESTABELECE CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO LEGAL À SAÍDA TEMPORÁRIA (LEP, ART. 122, § 2º, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024). DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica. 2. O agravante cumpre pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de delito cometido com violência contra a mulher, encontrando-se custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. 3. A defesa sustenta que o apenado é primário, possui bom comportamento carcerário e teria cumprido o lapso temporal exigido, alegando preencher os requisitos previstos na Portaria nº 07/2025 do Juízo da Execução, além de invocar a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e a situação de superlotação da unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a superlotação do estabelecimento prisional autoriza, de forma automática, a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica; e (ii) se o agravante preenche integralmente os requisitos objetivos fixados em ato normativo judicial para a concessão da medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A harmonização do regime semiaberto não constitui direito subjetivo do condenado, mas providência excepcional a ser adotada diante da comprovada inexistência de vaga em estabelecimento compatível, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e do julgamento do RE nº 641.320/RS. 6. O enunciado vinculante impõe ao Juízo da Execução a adoção de medidas aptas a evitar a submissão do apenado a regime mais gravoso que o fixado na sentença, não autorizando, contudo, a concessão automática de prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico sem demonstração concreta de ilegalidade ou de imposição de regime mais severo. 7. No caso, o agravante cumpre pena no regime semiaberto, inexistindo comprovação de submissão a regime fechado ou a condições que desnaturem o regime fixado no título executivo. 8. A alegação genérica de superlotação do estabelecimento prisional, ainda que grave e merecedora de enfrentamento estrutural, não gera direito individual automático à flexibilização do regime, sob pena de subversão dos princípios da legalidade, da individualização da pena e da segurança jurídica. 9. A Portaria nº 07/2025, editada pelo Juízo da Execução, estabelece critérios objetivos e cumulativos para a concessão da harmonização, visando assegurar tratamento isonômico e racionalidade administrativa, sem inovar no ordenamento jurídico. 10. Consta da decisão agravada que o apenado não preenche requisito essencial consistente na prévia fruição de saídas temporárias sem registro de descumprimento, elemento utilizado como parâmetro de aferição da adaptação progressiva ao regime menos gravoso. 11. Ademais, tratando-se de condenação por crime praticado com violência contra a mulher, incide a vedação legal às saídas temporárias prevista no art. 122, § 2º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, circunstância que impede o atendimento do critério objetivo fixado no ato normativo judicial. 12. A primariedade e o bom comportamento carcerário, embora relevantes, constituem requisitos ordinários da execução penal e não bastam, isoladamente, para autorizar medida excepcional. 13. A existência de Ação Civil Pública visando à interdição parcial da unidade prisional não substitui a necessária análise individualizada do caso concreto nem legitima flexibilização indiscriminada da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF, constitui medida excepcional e não configura direito subjetivo do apenado, dependendo de demonstração concreta da inexistência de vaga adequada e do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Juízo da Execução." "2. A superlotação do estabelecimento prisional, por si só, não autoriza a concessão automática de regime semiaberto harmonizado, devendo ser preservados os princípios da legalidade, da individualização da pena e da isonomia entre os apenados." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XL; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 1º e 122, § 2º; Lei nº 14.843/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE nº 641.320/RS; STJ, HC nº 932.864/SC, Sexta Turma, DJe 13/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000017-33.2026.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)